Tribunal: TJDFT
Processo: 0079884-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0079884-94.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: ROBERTO CASTELO BRANCO MATUTINO GOMES, YALE CASTELO BRANCO MATUTINO GOMES DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à incidência dos expurgos inflacionários advindos dos Planos Verão e Collor I (RE 626307 – Tema 264 e RE 591.797 – Tema 265), remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A até o julgamento dos paradigmas pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019